Tribunal: TJES
Processo: 5017503-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017503-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de contrato válido que comprove a manifestação de vontade do consumidor autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade.

4. Cabia à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), mediante a apresentação de instrumento contratual válido, o que não ocorreu nos autos. A mera apresentação de comprovante de transferência é insuficiente para validar o negócio jurídico.

5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de fraude contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando a cobrança se funda em conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608). A ausência de contrato válido afasta a hipótese de engano justificável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço, consistente na celebração de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, e a ausência de contrato válido justifica a restituição em dobro dos valores, por violação da boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5017503-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDA: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de contrato válido que comprove a manifestação de vontade do consumidor autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade.

4. Cabia à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), mediante a apresentação de instrumento contratual válido, o que não ocorreu nos autos. A mera apresentação de comprovante de transferência é insuficiente para validar o negócio jurídico.

5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de fraude contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando a cobrança se funda em conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608). A ausência de contrato válido afasta a hipótese de engano justificável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço, consistente na celebração de empréstimo consignado fraudulento, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, e a ausência de contrato válido justifica a restituição em dobro dos valores, por violação da boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão de Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.
Narra o demandante, em resumo, que é beneficiário do INSS e notou que o requerido iniciou descontos indevidos no mês de abril/2023 no valor de R$36,37. Aduz, ainda, que o contrato ilicitamente firmado prevê 72 (setenta e duas) parcelas, totalizando a importância de R$1.384,43 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Por fim, assevera que nunca solicitou o contrato de empréstimo com o requerido e que assim que tomou conhecimento dos descontos procurou o PROCON para tentar resolver o problema extrajudicialmente com o requerido, porém não obteve êxito.

A sentença (ID 13921312) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido nº 806267236, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos na conta da requerente;

II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma dobrada, com início em abril de 2023 até a efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência

de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar ao autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 1.342,00 (mil trezentos e quarenta e dois reais), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13921314), aduzindo a inexistência de ato ilícito que enseje restituição ao autor. Sustenta não restar comprovado o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral e requer a devolução na forma simples, em razão da ausência da má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que
a sentença não merece reparos
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente realizado, este sequer juntou o referido documento, tendo em vista que um simples comprovante de transferência (ID 13921294) não é documento válido para demonstrar o negócio jurídico realizado entre as partes.

Não se está aqui a dizer que os empréstimos consignados não podem ser realizados por meio eletrônico, contudo, ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, o Banco também assume os riscos inerentes à sua atividade, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, sendo que não existe nos autos prova de que o recorrido tenha de fato anuído com a contratação, o que fortalece o entendimento de que o empréstimo foi realizado de forma fraudulenta.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar nulo o contrato de empréstimo objeto da presente ação.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente é manifesta, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido e sem descuidar do caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, a sentença também deve ser mantida. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança se dá com base em uma conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé ou "animus fraudandi" por parte do fornecedor.

No caso em apreço, os descontos ocorreram sem qualquer lastro contratual, uma vez que o banco recorrente não foi capaz de apresentar o instrumento que validasse a operação. A ausência de um contrato válido afasta a hipótese de engano justificável, tornando a cobrança manifestamente indevida e impondo a aplicação da sanção legal. Portanto, a devolução em dobro dos valores é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)